Tribunal: TJES
Processo: 0010412-88.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010412-88.2016.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA
APELADO: ANTONIO JORGE PEREIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010412-88.2016.8.08.0047

APELANTE:

HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

APELADO
S
:
ANTÔNIO JORGE PEREIRA DA SILVA E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em razão da sentença de fls. 454-461v, por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente ação para
(1)
condenar a Santa Casa de Misericórdia de Vitória a indenizar o Autor a título de danos morais, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e a título de danos estéticos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
(2)
rejeitar o pedido de condenação por danos materiais (lucros cessantes e danos emergentes) em relação ao Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória e
(3)
rejeitar os pedidos em relação ao Estado do Espírito Santo.

O Autor ajuizou a presente ação em face do Hospital/Apelante e do Estado do Espírito Santo alegando a ocorrência de um suposto erro médico na realização de uma cirurgia para a remoção de hérnia na região da virilha e requerendo o pagamento de indenização por danos materiais, morais e danos estéticos.

Após a instrução processual o MM Juiz prolatou sentença de improcedência em relação ao Estado do Espírito Santo e de parcial procedência em relação ao Hospital/Apelado, destacando que:

[...] o Estado do Espírito Santo não é responsável pelo evento fático narrado na petição inicial, notadamente se observado que não tem ingerência sobre o fato imputado como ilícito a justificar o pedido indenizatório.

[...] a responsabilidade do nosocômio requerido Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória também se dá na modalidade objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CRFB/88, pois, ainda que seja pessoa jurídica de direito privado, atuou na prestação de serviço público de saúde.

Nesse sentido, se eventualmente demonstrada a responsabilidade civil subjetiva do médico, o nosocômio onde os atos ocorreram responde independentemente da existência de culpa, pelos supostos danos causados.

[...]

No presente caso, observo a falha na prestação do serviço – a conduta ilícita do nosocômio – a partir dos documentos juntados e a da prova pericial, a revelar que houve imperícia do profissional médico que realizou a hernioplastia inguinal, com lesão irreversível do testículo esquerdo do autor.

Seguiu-se o presente recurso.

Da alegação de responsabilidade solidária do Estado do Espírito Santo

O Hospital/Apelante alega que o Estado do Espirito Santo deve responder pela condenação, pois os Entes Públicos que celebram convênios junto a instituições de direito privados para a prestação de serviço público na área da saúde possuem
legitimidade ad causam
para figurar no polo passivo de demandas que envolvam erro médico, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária.

Ocorre que não se vislumbra nenhuma atuação estatal, comissiva ou omissiva, que tenha colaborado com o suposto resultado danoso.

A jurisprudência tem reconhecido que o Estado não pode ser responsabilizado por danos resultantes de erro médico unicamente pelo fato dos supostos danos terem ocorrido em hospital da rede privada durante atendimento custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA APENAS EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ERRO MÉDICO CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO DO SUS ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO RECONHECIDA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS AFASTADA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Embora seja pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive com precedente de caráter vinculante, de que os entes federados possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, na hipótese ora em análise, a apelante não visou o acesso a esse direito, mas sim a responsabilidade civil em decorrência de um dano que alega haver sofrido pelo ente estatal na prestação de um serviço de saúde. 2. Em situação análoga ao presente caso concreto, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o erro médico cometido pelo serviço público de saúde não enseja, necessariamente, a responsabilidade solidária de todos os entes públicos pelos danos causados ao usuário do serviço. Precedente. 3. No caso em apreço o suposto erro médico, originário dos danos causados à apelante, foi cometido durante a realização de procedimento cirúrgico em hospital privado conveniado ao SUS, cuja administração, organização e fiscalização incumbe ao ente municipal, nos termos do artigo 18 da Lei nº 8.080/90. 4. Na mesma linha de raciocínio, já decidiu o c. STJ que A União Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS. Isso porque, de acordo com o art. 18, inciso X, da Lei n. 8.080/90, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução (EREsp 1.388.822/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 3/6/2015). 5. Ressalta-se que a hipótese dos autos, em que tão somente o Estado-membro figurou no polo passivo da lide, se difere dos recentes precedentes julgados pelo Tribunal da Cidadania em relação ao tema, pois o reconhecimento da responsabilidade solidária naqueles casos foi no contexto da discussão quanto à subsistência da responsabilidade dos entes públicos municipais e a natureza desta quando constatado que o hospital privado atuou sob delegação da prestação do serviço público de saúde, mantendo-se a legitimidade da municipalidade para figurar, junto ao hospital particular, no polo passivo da ação indenizatória. 6. Recurso conhecido e improvido (TJES, Apelação Cível, 012190158670, Relator: DEES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. MATERNIDADE MUNICIPAL. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO E ADMINISTRAÇÃO À ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS EM ASSEGURAR O DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1) Na hipótese em apreço, o mérito recursal restringe-se à discussão acerca da legitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da presente demanda, na qual a autora afirma que, em decorrência de erro médico na realização de parto por cesariana de emergência na Maternidade Municipal de Cariacica, foi impossibilitada de amamentar sua filha recém-nascida, pois somente teve alta hospitalar quase vinte dias depois do seu nascimento, além de ter sofrido dano estético. 2) Não se pode confundir a obrigação solidária da União, dos Estados-membros e dos Municípios em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, com a responsabilidade civil decorrente de um dano injusto causado na prestação de tais serviços. Nesta, o interessado busca uma reparação econômica pelos prejuízos sofridos, de modo que a obrigação de indenizar se sujeita à comprovação da conduta, do dano e do respectivo nexo de causalidade. O erro médico cometido pelo serviço público de saúde não enseja, necessariamente, a responsabilidade solidária de todos os entes públicos pelos danos causados ao usuário do serviço. 3) Seguindo essa linha de intelecção, não se pode perder de vista que o procedimento cirúrgico foi realizado na Maternidade Municipal de Cariacica, local em que se presta serviços da rede municipal de saúde. E o Município de Cariacica, através de concessão administrativa de uso e administração de bem público, transferiu, mediante convênio, a gestão da maternidade à Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense. 4) Todavia, a associação não consta no polo passivo da presente ação, tampouco a Municipalidade, que são justamente as pessoas que, no entender desta c. Câmara Cível, poderiam ser responsabilizadas pelo alegado erro médico, caso comprovada a sua ocorrência. 5)
O simples fato de o Estado do Espírito Santo ter firmado termo aditivo ao convênio nº 9.005/2016 com a Municipalidade e com a AEBES não é, por certo, suficiente para estender-lhe a responsabilidade por todos os equívocos cometidos na prestação do serviço público na maternidade municipal.
Isso porque o ente federado assumiu a responsabilidade tão somente em assegurar a alta hospitalar responsável e, pela narrativa da autora, é de concluir que o ente federativo cumpriu com suas obrigações, visto que o erro médico se deu por negligência no processo de curetagem pós-parto, e não no momento de sua alta hospitalar, não havendo nenhum relato no sentido de que recebeu alta indevida, isto é, sem, por exemplo, a observância de algum exame obrigatório ou instrução quanto à continuidade do tratamento. 6) Logo, considerando que (i) o serviço público foi prestado por pessoa jurídica privada e (ii) o poder concedente é o Município de Cariacica, conclui-se não haver nenhum elemento que autorize a responsabilização do Estado do Espírito Santo, seja porque a conduta não foi por ele praticada, seja em razão da impossibilidade de aferir-se a existência de culpa
in eligendo
ou culpa
in vigilando
tendo em vista que não foi quem celebrou o contrato de concessão, bem como que a causa de pedir da demanda não consiste em negligência na alta hospitalar. 7) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 012170172212, Relatora: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021).

Assim, considerando que não restou comprovada nenhuma atuação estatal, comissiva ou omissiva que tenha colaborado com o suposto resultado danoso, correta a sentença ao reconhecer a impossibilidade de responsabilização do Estado do Espírito Santo apenas pelo fato da unidade hospitalar privada prestar serviço conveniado com o Sistema Único de Saúde (SUS).

Da alegação de ausência
de
falha na prestação do serviço médico

O Hospital/Apelante afirma que não houve falha na prestação do serviço médico.

A doutrina ressalta que:

O erro médico, quase sempre por culpa, é uma forma de conduta profissional inadequada que supõe uma inobservância técnica, capaz de produzir um dano à vida ou à saúde do paciente. É o dano sofrido pelo paciente que possa ser caracterizado como imperícia, negligência ou imprudência do médico, no exercício de suas atividades profissionais. Levam-se em conta as condições do atendimento, a necessidade da ação e os meios empregados (FRANÇA, Genival de. Direito Médico, 14ª edição. Forense, 06/2017).

O Superior Tribunal de Justiça entende que, em regra, a relação médico/paciente é obrigação de meio, e não de resultado, salvo na hipótese de tratamentos estéticos.

Assim, a caracterização da responsabilidade civil por erro médico depende da comprovação (1) da conduta culposa do profissional, (2) do dano sofrido e (3) do nexo de causalidade entre um e outro.

A respeito da culpa RUI STOCO afirma que:

Culpa em sentido estrito, entretanto, traduz o comportamento equivocado da pessoa, despida da intenção de lesar ou de violar direito, mas da qual se poderia exigir comportamento diverso, posto que erro inescusável ou sem justificativa plausível e evitável para o '
homo medius
'.

Cuidando-se de erro escusável e plenamente justificável pelas circunstâncias, não há falar em culpa '
stricto sensu
'.

A culpa pode empenhar ação ou omissão e revela-se através: da '
imprudência
' (comportamento açodado, precipitado, apressado, exagerado ou excessivo); da '
negligência
' (quando o agente se omite deixa de agir quando deveria fazê-lo e deixa de observar regras subministradas pelo bom senso, que recomendam cuidado, atenção e zelo); e da '
imperícia
' (a atuação profissional sem o necessário conhecimento técnico ou científico que desqualifica o resultado e conduz ao dano)". (Tratado de Responsabilidade Civil, Revista dos Tribunais, 7ª ed., p. 130).

Como mencionado, o Autor ajuizou a presente ação em face do Hospital/Apelante e do Estado do Espírito Santo alegando a ocorrência de um suposto erro médico na realização de uma cirurgia para a remoção de hérnia na região da virilha e requerendo o pagamento de indenização por danos materiais, morais e danos estéticos.

Do Laudo Pericial encartado às fls. 369-372 e dos esclarecimentos prestados pelo Sr. Perito (fl. 428), colhe-se que:

1) Qual o tipo de lesão sofrida pela Autora em decorrência do acidente/erro mencionado na petição inicial?

Resposta: O periciado teve quadro de isquemia testicular esquerda, com necrose do testículo.

2) As lesões sofridas são compatíveis com os fatos narrados na inicial e com as fotos anexadas aos autos?

Resposta: As lesões são compatíveis com os fatos narrados na inicial.

[...]

5) Quais as seqüelas fisicas/deformidades da lesão (esclarecendo se temporárias ou permanentes)?

Resposta: O periciado apresenta somente um testículo na bolsa escrotal.

[...] informo que realizei nova revisão da literatura, não encontrando nenhum artigo que classificasse a necrose testicular como complicação esperada em cirurgia de hérnia inguinal. Encontrei vários artigos que alertam os cirurgiões para os riscos de lesão no cordão espermático, seja por dissecção no ato cirúrgico, seja por tração excessiva, com risco de lesões irreversíveis no testículo.

Baseado nisto, a necrose testicular é considerado erro de técnica cirúrgica, por manipulação indevida do funículo espermático ou por dissecção inadequada.

É certo que "
A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, pois, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento
" (AgInt nos EDcl no AREsp 940.832/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2020, DJe de 1º/6/2020). [...] (STJ, AgInt no AREsp n. 2.054.772/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022.).

Nesse diapasão, o Julgador não está adstrito ao laudo pericial, ou seja, não está obrigado a decidir segundo as suas conclusões. Contudo, nas ações que envolvem matéria eminentemente técnica, a prova pericial possui grande relevância.

No caso em análise, não foi produzida nenhuma prova capaz de elidir as conclusões da prova técnica, de modo que estas devem prevalecer, como reconhecido pela sentença.

Neste contexto, correto o reconhecimento de que houve comprovação de falha na prestação do serviço médico, razão pela qual a responsabilidade pelos eventos descritos nos autos deve, de fato, ser atribuída ao Hospital/Apelado.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE MÉDICO E HOSPITAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE A TEOR DA SÚMULA 7 DO STJ
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, tocante à responsabilidade civil dos hospitais, está firmada no seguinte sentido: "(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos, sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (artigo 14, § 4º, do CDC); e (iii)
quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta
(artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC)" (REsp 1.145.728/MG, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2011, DJe de 08.09.2011). 2. A Corte estadual, com base nas provas dos autos, reconheceu a responsabilidade civil do hospital, sinalizando a existência de vínculo do médico responsável pelo ato cirúrgico com o nosocômio. Logo, a alteração desse entendimento, a fim de excluir a responsabilidade da entidade hospitalar, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n. 1.794.157/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES - ERRO MÉDICO - CIRURGIA CESARIANA - PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO NO ORGANISMO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - NEGLIGÊNCIA DA PROFISSIONAL MÉDICA - LAUDO PERICIAL - NÃO CUMPRIMENTO DE NORMA DE SEGURANÇA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS - DANOS ESTÉTICOS - POSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - SENTENÇA REFORMADA.
- Constatando-se que a profissional médica agiu com negligência ao não observar norma de segurança, configura-se a conduta ilícita. Havendo, também, demonstração de dano e nexo causal, impõe-se o dever de indenizar. - As dores abdominais, o comprometimento ao sustento de sua família pela impossibilidade de laborar, além do risco de vida que sofreu com o alojamento de corpo estranho em seu organismo excedem à normalidade e, portanto, caracterizam danos morais indenizáveis. - É possível a cumulação de danos morais e estéticos, questão que já foi pacificada por meio da súmula nº 387 do e. Superior Tribunal de Justiça, sendo este o caso dos autos. -
A responsabilidade do hospital, em relação aos atos do médico que compõe os seus quadros, é objetiva de forma que se comprovada a culpa do profissional, responde o nosocômio objetivamente pelos danos causados
, a teor do artigo 932, III do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.144418-5/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2022, publicação da súmula em 24/11/2022).

Assim, restando comprovada a responsabilidade do profissional médico pelo dano do paciente, resta caracterizado o nexo de causalidade necessário à responsabilização do hospital onde foi realizada a cirurgia.

Desse modo, considerando a prova produzida nos autos a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Desse modo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor do Hospital/Apelante em 2% (dois por cento).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação e majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor do Hospital/Apelante em 2% (dois por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ERRO MÉDICO
.
CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO DO SUS.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO AFASTADA.

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
.
AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A DESCONSTITUÍDO. CULPA DO MÉDICO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL CARACTERIZADA.
RECURSO DESPROVIDO.
HONORÁRIOS RECURSAIS

1 – Considerando que não restou comprovada nenhuma atuação estatal, comissiva ou omissiva que tenha colaborado com o suposto resultado danoso, correta a sentença ao reconhecer a impossibilidade de responsabilização do Estado do Espírito Santo apenas pelo fato da unidade hospitalar privada prestar serviço conveniado com o Sistema Único de Saúde (SUS). 2 – É certo que o Julgador não está adstrito ao laudo pericial, ou seja, não está obrigado a decidir segundo as suas conclusões. Contudo, não foi produzida nenhuma prova capaz de elidir as conclusões da prova técnica, de modo que estas devem prevalecer 3 - Restando comprovada a responsabilidade do profissional médico pelo dano do paciente, resta caracterizado o nexo de causalidade necessário à responsabilização do hospital onde foi realizada a cirurgia. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.